Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712053-42.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: LEONARDO DE JESUS CEZAR EMBARGADO: BSB COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES E CHURRASCARIA LTDA DESPACHO A parte autora interpôs recurso inominado, ocasião em que afirmou ter promovido o recolhimento do preparo recursal. Ocorre que a certidão automática a respeito do pagamento não foi produzida pelo PJe. Em consulta ao sistema PAGCustas, observa-se que houve a emissão da guia e tentativa de pagamento via PIX, com o status "Rejeitado". Com fito de evitar prejuízo ao recorrente, concedo-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que promova o regular recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Findo o prazo, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora